Tribunal: TJES
Processo: 5000240-22.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-22.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS REINOSO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo interno interposto objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do inciso IV, do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015 c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

2. A questão em discussão consiste em averiguar se é possível extinguir a ação de execução fiscal de ofício quando o valor for inferior ao previsto na Lei Municipal nº 2.952/2018.

3.1. Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.

3.2. Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário.

3.3. A legislação local, no “caput” do art. 1º, imputou ao Município a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 5655053 certidão de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$21.930,56 (vinte e um mil novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

3.4. Incorre em “erro in procedendo”, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento.

3.5. A despeito de o item 1 da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 considerar legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, as mencionadas teses devem ser lidas conjuntamente. Considerando a disposição do item 2, para extinção das execuções fiscais de baixo valor, é imprescindível que antes seja viabilizado ao ente público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. O item 3 permite a adoção das medidas constantes do item 2 inclusive para as execuções fiscais em curso.

4. Recurso de agravo interno conhecido e provido, para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da decisão monocrática ID 7080215 que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto pelo ente público e julgou prejudicada a remessa necessária.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama conheceu e
deu parcial provimento ao recurso, “
apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais
”.

O e. Desembargador Relator compreendeu que “
ao contrário da tese recursal, a extinção por ausência de interesse de agir decorre justamente do baixo valor da causa e do custo do processo executivo, sob o enfoque do princípio da eficiência administrativa
” e “
que ainda que fosse demonstrada a existência de outros débitos em nome do executado, não fora observado o trâmite previsto nos §§ 3º e 4º do art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018, que determina a reunião dos débitos para encaminhamento em lote à Procuradoria
”.

O voto de relatoria foi acompanhado pelo e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Na sequência, solicitei vista dos autos em razão de ter adotado entendimento diverso em demandas similares.

Pois bem.

O feito executivo foi extinto pelo julgador singular por considerar que o débito alvo da CDA é inferior ao limite legal.

Impende salientar que a Lei de Execução Fiscal não impõe nenhum limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública,

não competindo ao Magistrado determinar qual valor deverá ser executado ou não, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário
.
Nesse sentido, dispõe o art. 2º, §1º, da Lei nº 6.830/80:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública
”.

O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, assim como para dispor sobre assuntos de interesse local, como são as receitas fiscais do próprio ente municipal, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de legislação específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais.
Nesse ponto, conforme se extrai do art. 150, §6º da Constituição Federal, “in verbis”:

“Art. 150. [...]

§6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”.

Dessa forma, tem-se que apenas uma determinação formal do Poder Legislativo pode exonerar o Administrador do ajuizamento do feito executivo e, por conseguinte, autorizar a extinção sem resolução do mérito das execuções ajuizadas em contrariedade à regra que estipula um valor mínimo a ser executado. Com efeito, nos Municípios em que não existe tal previsão legal a respectiva execução fiscal deve ser proposta qualquer que seja o valor do débito, não podendo ser extinta em razão de um suposto valor ínfimo a ser executado, mesmo que o custo do andamento do processo pelo Poder Judiciário seja superior ao valor do débito executado.

“
In casu
”, tratando-se o débito de IPTU, apenas lei Municipal poderia reconhecer o caráter irrisório do crédito tributário e autorizar o Administrador a dar baixa na certidão da dívida ativa ou permitir a extinção do crédito pendente de pagamento.

A Lei em comento não veda a propositura da competente execução fiscal, retirando do ente municipal a possibilidade de judicialização da lide, razão pela qual não há que se falar em extinção da execução.
Para melhor elucidar essa circunstância, transcrevo o inteiro teor da legislação respectiva:

“Art. 1º.
Fica dispensado
o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
(Redação dada pela Lei nº 3190/2021).

§1º. Não se aplica a regra contida no ‘caput’ deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de polícia.

§2º. Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§3º.
O disposto no ‘caput’ não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido
.

§4º. Para alcançar o valor mínimo determinado no ‘caput’ deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§5º. O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria-Geral os processos relativos aos débitos de que trata o ‘caput’.

§6º. A Procuradoria-Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA ́s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no ‘caput’, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º. Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§1º. Não será aplicada a regra estabelecida no ‘caput’ deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

Art. 3º Mediante despacho motivado do Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, fica determinado a baixa do crédito tributário prescrito, bem como aqueles cujo montante sejam inferiores aos custos de cobrança.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Viana - ES, 21 de junho de 2018. GILSON DANIEL BATISTA Prefeito Municipal de Viana”.

Como se vê, a legislação local, no “caput” do art. 1º, imputou ao Município a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 6961275 relação de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$5.699,00 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais reais).

Outrossim, conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório
:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal ao entendimento de que o valor do crédito tributário não justificaria a demanda judicial.
Precedentes. 2. Recurso ordinário provido (STJ, RMS 35.871/SP, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, J 06/08/2013, DJ 14/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.1. Não procede a alegada ofensa aos artigos 458 e 535 do CPC. É que o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. “
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)
” (REsp 999.639 PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008). 3. Recurso especial provido, em parte, para determinar o prosseguimento da execução fiscal (STJ, REsp 1319824/SP, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 15/05/2012, DJ 23/05/2012).

Nesse sentido, inclusive, encontra-se a dicção da súmula 452, do STJ, à qual dispõe que: “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”
. Na esteira desse entendimento, posicionou-se também o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4.
Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente
. 5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada
. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC (STF, RE 591033, Relator: Ministro Ellen Gracie, Tribunal Pleno, J 17/11/2010, J 24/02/2011).

Acerca do tema colaciono, ainda, julgados de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL
. [...] EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração [...], vedada a atuação judicial de ofício (Súmula nº 452/STJ)
. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal (TJTO; AC 0002396-84.2022.8.27.2706; Relator: Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Segunda Câmara Cível; J 15/02/2023; DJTO 09/03/2023).

APELAÇÃO.
Execução fiscal. Extinção do feito em razão do valor irrisório. Direito subjetivo de ação. Inexistência de restrição legal quanto ao valor mínimo para cobrança de crédito tributário. CF, art. 5º, itens XXXV e STJ, Súmula nº 452. Sentença anulada.
Recurso provido (TJSP; AC 1502901-56.2018.8.26.0511; Ac. 16512475; Relator: Des. Octavio Machado de Barros; Décima Quarta Câmara de Direito Público; J 01/03/2023).

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL
. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, VI, DO CPC) POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, EM RAZÃO DO VALOR COBRADO NÃO ULTRAPASSAR TETO MÍNIMO OU SER INSIGNIFICANTE, RESTANDO DEMONSTRADA A FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CUSTO DO PROCESSO E O BENEFÍCIO DO CRÉDITO EXEQUENDO. Sentença que contraria os artigos 150, §6º, da CF, 141 e 172 do CTN, e 1º e 2º, §1º, da LEF. Súmula nº 452 do STJ:
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração [...], vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário. Recurso de apelação provido
. Sentença anulada com o prosseguimento da execução fiscal (TJSP; AC 1502714-48.2018.8.26.0511; Ac. 16508292; Relator: Des. Fernando Figueiredo Bartoletti; Décima Oitava Câmara de Direito Público; J 28/02/2023; DJESP 03/03/2023).

Aliás, em situação idêntica à presente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível se pronunciou nesses mesmos termos em feito de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório
.
2) Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário.

3)
A legislação local (Lei Municipal n.º 2.952/18), no “caput” do art. 1º, imputou ao Município de Viana a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 3938683 certidão de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$7.348,41 (sete mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

4)
Incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento.

5) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença objurgada, lançada no id 3938679, e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem (TJES, Apelação n.º 5001244-02.2015.8.08.0050, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 29/03/2023).

Como se não bastasse, “[...] incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação [do exequente] [...], acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal [...], de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe [também por esse fundamento]
[...]” (TJTO; AC 0007428-70.2022.8.27.2706; Relator: Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Segunda Câmara Cível; J 15/02/2023; DJTO 09/03/2023).

Em tempo,
reputo relevante destacar que o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de alterar o entendimento que estou a externar
. Senão, vejamos as teses fixadas:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Como se depreende, a despeito de o item 1 considerar legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, as mencionadas teses devem ser lidas conjuntamente.

Assim, entendo que, considerando a disposição do item 2, para extinção das execuções fiscais de baixo valor, é imprescindível que antes seja viabilizado ao ente público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Nesse sentido, acrescento, ainda, que o item 3 permite a adoção das medidas constantes do item 2 inclusive para as execuções fiscais em curso.

Por isso, a meu ver, o caso é de anulação da sentença, considerando que o Município exequente agravante ainda não adotou as providências administrativas exigidas no item 2 do Tema n.º 1.184, do STF.

Logo, de rigor, reitero, a anulação do
decisum,
com o regular prosseguimento do feito na origem, determinando-se que o Juízo “a quo” observe as medidas fixadas no Tema n.º 1.184, do STF, em especial aquelas constantes do item 2 para que, se assim não proceder o exequente, possa aplicar a tese delimitada no item 1.

Diante do exposto, rogando vênia aos e. Desembargadores que comungam de entendimento diverso,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem.

É como voto.

Vitória, 01 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2024 às 12:27:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52321801082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cinge
-se a controvérsia à extinção do executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Lei nº 2.952/2018, do Município de Viana.

Irresignado com o desprovimento do apelo, o recorrente sustenta, em síntese, que a extinção do processo é cabível apenas quando verificada a ausência de interesse de agir do credor, bem como a nulidade da sentença por violação ao contraditório e a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais,
ex vi
do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Pois bem. No dia
19/12/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 135208, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.
184
)
, fixando, por unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com efeito, ao contrário da tese recursal, a extinção por ausência de interesse de agir decorre justamente do baixo valor da causa e do custo do processo executivo, sob o enfoque do princípio da eficiência administrativa, como bem pontuado pela eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha no voto condutor do aludido tema:

“
a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo
”

Ademais, ainda que fosse demonstrada a existência de outros débitos em nome do executado, não fora observado o trâmite previsto nos §§ 3º e 4º do art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018, que determina a reunião dos débitos para encaminhamento em lote à Procuradoria:

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

§ 1º Não se aplica a regra contida no caput deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de polícia

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 5º O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria Geral os processos relativos aos débitos de que trata o caput.

§ 6º A Procuradoria Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA ́s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Tal procedimento se harmoniza com o entendimento fixado pelo Excelso Pretório, evitando o ajuizamento de várias execuções contra o mesmo devedor, cada uma com valores em torno de R$ 500,00, como demonstra a planilha de débitos adunada (Id. 6961275).

Vale lembrar ainda a possibilidade de nova propositura mediante agrupamento dos débitos, caso atinjam valor superior ao limite normativo, de modo a preservar o erário municipal.

Nem mesmo a atualização do montante executado socorreria o agravante, haja vista a redação do § 2º do dispositivo retro, que considera valor consolidado para fins de ajuizamento da execução aquele atualizado até a data da apuração do débito.

Nesse panorama, debalde a intimação do ente público antes da prolação da sentença, porquanto desmereceriam acolhimento as matérias que, segundo antecipado pelo próprio recorrente, poderiam ter sido alegadas.

Ausente, portanto, efetivo prejuízo, não se há de falar em nulidade, em consonância com o brocardo jurídico
pas de nullité sans grief
, cristalizado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 6.514/2008. HIPÓTESE EM NÃO HÁ AGRAVAMENTO DA SANÇÃO DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]
"Em direito público, só se declara nulidade de ato ou de processo quando da inobservância de formalidade legal resulta prejuízo" (STF, MS 22.050/MT, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, TRIBUNAL PLENO, DJU de 15/09/95). E ainda: STJ, RMS 46.292/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016; MS 13.348/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 16/09/2009; MS 9.384/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 16/08/2004.
[...]

(REsp n. 2.021.212/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL DECISÃO SURPRESA – SEM PREJUÍZO – PENHORA VIA SISBAJUD – NUMERÁRIO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – ARTIGO 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O entendimento do STJ reconhece que mesmo nos casos de vícios graves, só haverá nulidade se demonstrado os efetivos prejuízos suportados pelas partes, em consonância com o princípio da pas de nullité sans grief.
[...] (Data: 26/Mar/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5014115-39.2023.8.08.0000 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Dívida Ativa)

Por fim, considerando que a condenação ao pagamento de custas processuais constitui matéria de ordem pública, deve ser reformada a sentença em virtude da isenção sedimentada no art. 39 da Lei nº 6.830/80:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 39, caput, da lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedentes. 2. Caso dos autos em que deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais em favor do município exequente.
3. Recurso conhecido e provido. (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0908355-25.2009.8.08.0045 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - ISENÇÃO – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS EVENTUALMENTE ANTECIPADAS PELA PARTE CONTRÁRIA - RECURSO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
(Data: 18/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001174-87.2020.8.08.0024 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000240-22.2018.8.08.0050

APTE: MUNICIPIO DE VIANA

APDO: FRANCISCO DE ASSIS REINOSO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da decisão monocrática id. 7080215, que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto pelo ente público e julgou prejudicada a remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia acerca da extinção do executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Lei nº 2.952/2018, do Município de Viana.

O eminente relator concluiu por prover o recurso em parte, apenas para afastar a condenação da municipalidade ao pagamento das custas processuais, sendo acompanhado pelo preclaro Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Quanto à matéria de fundo, ponderou o relator que a sentença extintiva prolatada não comporta anulação, pois
“a extinção por ausência de interesse de agir decorre justamente do baixo valor da causa e do custo do processo executivo, sob o enfoque do princípio da eficiência administrativa, como bem pontuado pela eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha no voto condutor do aludido tema”
(Tema 1.184).

Na sequência, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para dar provimento integral à irresignação, de modo a anular a sentença objurgada, com determinação de regular prosseguimento do feito executivo na origem.

Em sua fundamentação consignou, em síntese, que
“apenas uma determinação formal do Poder Legislativo pode exonerar o Administrador do ajuizamento do feito executivo e, por conseguinte, autorizar a extinção sem resolução do mérito das execuções ajuizadas em contrariedade à regra que estipula um valor mínimo a ser executado”,
acrescentando que
“nos Municípios em que não existe tal previsão legal a respectiva execução fiscal deve ser proposta qualquer que seja o valor do débito, não podendo ser extinta em razão de um suposto valor ínfimo a ser executado, mesmo que o custo do andamento do processo pelo Poder Judiciário seja superior ao valor do débito executado”
.

Ao final, ponderou, no tocante à tese firmada pelo Excelso STF no Tema 1.184, que
“a despeito de o item 1 considerar legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, as mencionadas teses devem ser lidas conjuntamente”,
destacando que
“considerando a disposição do item 2, para extinção das execuções fiscais de baixo valor, é imprescindível que antes seja viabilizado ao ente público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida”
e, ainda,

“que o item 3 permite a adoção das medidas constantes do item 2 inclusive para as execuções fiscais em curso”
.

Assim, considerando que o Município ainda não adotou as providências administrativas exigidas no item 2 do Tema n.º 1.184, do STF, concluiu o culto prolator do voto divergente que a sentença vergastada merece anulação.

Pois bem.

Diante do resultado não unânime, vieram os autos em virtude da aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC).

Com efeito, a existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público.

Nesse sentido, também envolvendo o Município de Viana, posicionou-se esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O magistrado singular exerceu parcialmente juízo de retratação para deixar de condenar o ente municipal ao pagamento de custas, de modo que, houve perda superveniente do interesse recursal face ao referido ponto, o que impõe o não conhecimento do apelo neste tocante. 2.
A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN
, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência. 4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. Apelação Cível nº 0004831-20.2015.8.08.0050. 4ª Câmara Cível. Relator Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data do julgamento 02/02/2024).

Lado outro, mister registrar que,
no dia 19/12/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Assim, tratando-se de demanda em curso, tenho que se aplica à hipótese o previsto no item 3, devendo ser conferida ao ente público a oportunidade de pleitear a suspensão do processo, indicando prazo certo para adoção das medidas previstas no item 2.

Ante o exposto, acompanho o voto divergente para dar provimento ao recurso, de modo a anular a sentença prolatada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo no Juízo de origem.

É como voto.